Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706783-79.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIS HELENA PINTO MENEGHETTI, LETICIA HELENA PINTO MENEGHETTI, RAQUEL ASSUNCAO BROZZON GALENO APELADO: RAQUEL ASSUNCAO BROZZON GALENO, LAIS HELENA PINTO MENEGHETTI, LETICIA HELENA PINTO MENEGHETTI D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pela autora RAQUEL ASSUNÇÃO BROZZON GALENO e pelas rés LETÍCIA HELENA PINTO MENEGHETTI e LAÍS HELENA PINTO MENEGHETTI contra a sentença (id 43159316), proferida nos autos da ação de cobrança, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional. Em suas razões (id 43159322), a ré/apelante LETÍCIA HELENA PINTO MENEGHETTI, inicialmente, requer a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de impossibilidade de pagamento dos encargos processuais sem prejuízo do seu sustento. Instada a comprovar tal circunstância (id 43415761), a recorrente colacionou os documentos de ids 43902535 a 43902546. É o relato do necessário. DECIDO. Sobre o tema, dispõe o CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (g.n) Esse dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, a documentação encartada nos autos demonstra que o agravante possui condição de arcar com as módicas custas processuais, sem por em risco sua subsistência e/ou de sua família. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1662603, 07012497420228070010, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023.)” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir, do exame do acervo fático-probatório, não estar a recorrente enquadrada no que dispõe a legislação pertinente. Ressalta-se que nos casos de requerimento apenas em segundo grau de jurisdição, é dever da parte demonstrar a inequívoca alteração da sua situação econômica sofrida entre o pagamento das custas e a interposição do recurso. Nesse contexto, verifica-se que a ré/reconvinte pagou em 02/08/2021 a quantia de custas iniciais da reconvenção no valor R$593,10 (id 43159233), inferindo-se, inobstante os documentos cronologicamente velhos de ids 43902535 a 43902546, que a recorrente possui outras fontes de renda. Até porque a recorrente é advogada e empresária, sócia-proprietária das pessoas jurídicas ativas VETERINÁRIA AMIGO FIEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com capital social de R$100.000,00 (ids 21074318 e 43902540), e AMIGO FIEL COMÉRCIO DE RAÇÕES E PET SHOP LTDA, esta objeto da presente ação de cobrança, cuja aquisição do estabelecimento comercial foi ajustado em R$210.000,00. Desse modo, denota-se que a recorrente é plenamente capaz de arcar com as despesas do processo, sobretudo do preparo do presente recurso no valor ínfimo de R$21,19. Insta ressaltar ainda que nesse momento processual o eventual deferimento do beneplácito possui efeitos prospectivos, isto é, a parte não estará dispensada do pagamento de despesas processuais fixadas anteriormente. Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em consequência, INTIME-SE a apelante LETÍCIA HELENA PINTO MENEGHETTI para, no prazo de 05 dias úteis, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora